Tribunal: TJES
Processo: 5004704-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004704-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SARMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5004704-94.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO SARMENTO

RECORRIDA: BANCO BMG S.A

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARCOS ANTONIO SARMENTO
em face de
BANCO BMG S.A,
na qual narra a parte Autora, em síntese, que procurou o banco e realizou empréstimo consignado e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “AMORT CARTÃO DE CRÉDITO - BMG”. Que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, e caso este seja válido, a declaração de quitação do contrato até o valor do tomado, a restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5460671), o Requerido, em suma, sustenta a regularidade da contratação, que a mesma ocorreu de forma eletrônica, e informa que liberou o valor total de R$ 5.239,73 em favor do Requerente, por meio de seis saque, mediante reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de valor mínimo. Que o Requerente realizou pagamento voluntário da fatura. Por fim, em caso de procedência da pretensão autoral, formula pedido de compensação dos valores a serem devolvidos ao autor.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5461069) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO, em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a.
DECLARO
nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, no valor total financiado de R$ 5.239,73 (cinco mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), a ser pago em 79 parcelas de R$ 146,52 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), com incidência de juros de 2,35% ao mês, totalizando R$ 11.575,08 (onze mil quinhentos e setenta e cinco reais e oito centavos);

b
DECLARO
que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado;

c
DETERMINO
ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

d

CONDENO
o BANCO BMG S.A a pagar a MARCOS ANTONIO SARMENTO, o valor de:

d.1)R$ 2.945,19 (dois mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 03/2023 a 06/2023), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

d.2) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5461072), argui, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da demanda por necessidade de realização de perícia contábil. No mérito, aduz a legalidade e regularidade do cartão de crédito consignado contratado pela parte Autora, considerando imagem da biometria do Autor e o pagamento voluntário da fatura realizado por ele. No mais, alega a validade das contratações celebradas de forma eletrônica e ausência de conduta ilícita praticada pela Requerida capaz de ensejar o pedido de restituição frente a contratação do cartão consignado, bem como alega que a multa a título de descumprimento da obrigação de fazer fora fixada sem observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, aduz ausência de danos morais e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais, subsidiariamente, requer que a restituição do indébito ocorra de forma simples e que haja minoração do
quantum
indenizatório e multa fixados, bem como que haja compensação entre o valor devido e o valor depositado em favor da autora.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5461077), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais; deferimento da compensação de valor e que a restituição do indébito seja feita de forma simples.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência total da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que o contrato foi firmado em modalidade diversa daquela pretendida pelo Recorrido.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso,
pois apesar de informar que o contrato ocorreu de forma online, não acostou qualquer comprovação de que prestou as devidas informações ao autor acerca dos termos e condições específicas do contrato.

Ademais, é imperioso destacar que, das faturas acostadas nos autos pelo próprio Recorrente, é possível verificar que a parte Autora sequer utilizou o cartão.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, logo, faz-se necessária a declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato objeto da presente ação.

A falha no serviço prestado pelo Recorrente, configura conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Com relação ao pleito de compensação de valores, coaduno com o juízo de piso no que segue:

Nesse sentido, hei por bem, utilizando a técnica prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, reconhecer a existência de contrato de empréstimo entre as partes, no valor total de R$
5.239,73
, relativo ao valor total sacado pelo autor, conforme os documentos de ID 23119144, 23119145, 23119149, 23119150, 23119353, 23119355, mas integrá-lo para revisar a cláusula da modalidade de financiamento, a fim de acolher a vontade autoral que desde o princípio seria “crédito pessoal consignado público”.

Posto isso, tomando-se como parâmetro as taxas de juros de operações de crédito previstas no sítio eletrônico do Banco Central, observa-se que as taxas de “crédito pessoal consignado público” praticadas pelas instituições financeiras no período da contratação (21/07/2016) foi em média de 2,35% ao mês
[1]
.

Sendo assim, com base no art. 6º da Lei 9.099/95, como a autora entende que o contrato já foi quitado, será considerado como número de parcelas a quantidade de meses compreendidos entre a data do primeiro (agosto/2016) e do último (fevereiro/2023) descontos comprovados nos autos (ID 21756417 e 23119140), o que corresponde a 79 parcelas.

Com isso, por meio da calculadora do cidadão, inserindo-se o número de meses estabelecido (79), a taxa de juros mensal média do mercado (2,35%) e o valor financiado de R$
5.239,73
, chega-se ao valor de prestação de R$ 146,52, o que totaliza R$ 11.575,08
[2]
.

Pautando-se na ficha financeira e nas faturas (ID 21756417 e 23119123, 23119125, 23119127, 23119131, 23119134, 23119138 e 23119140), verifico que o autor já pagou ao réu o valor total de R$ 14.520,27, excedendo em R$ 2.945,19 o valor devido. Assim, declaro quitado integralmente o contrato objeto dos autos.

Portanto, considerando-se o pagamento de R$ 4.945,19 a mais, este deve ser restituído ao autor.
Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrido realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte Recorrente.

No tocante ao pleito de minoração da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, insurge-se o Recorrente contra a decisão mencionada, sob o fundamento de que, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente o recorrido sofrerá o desconto, além de aduzir que a multa foi arbitrada em valor exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre destacar que o juízo
a quo
agiu acertadamente na cominação da multa para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao julgar procedente o pleito do autor. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

É certo que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Assim, entendo que a multa arbitrada em R$ 500,00 por desconto indevido, até o limite de R$ 5.000,00 , não deve ser considerada exorbitante, sobretudo se levadas em conta a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica da Recorrente, assim restando observado o preconizado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência no caso.

Não vislumbro, no caso concreto, qualquer prova de vício de consentimento capaz de possibilitar a nulidade do ajuste.

A modalidade contratada – cartão de crédito consignado – não é ilícita. Consta dos autos ao ID 5460674 que o autor efetuava pagamento (ex: fatura com vencimento em 02.04.2017) parcial do débito, além do desconto em folha, restando nítido que lhe for a informado de forma adequada do produto que estava contratando, tendo plena ciência da forma de amortização da dívida.

Inexistindo qualquer irregularidade na contratação, não há ato ilícito a sustentar as indenizações pretendidas a título de danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.